Tribunal: STF
Processo: ADI 2776
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA ESTADUAL. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PERÍCIA DE INCÊNDIOS E EXPLOSÕES NO LOCAL DO SINISTRO. VÍCIO FORMAL NÃO VERIFICADO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE PROCEDIMENTO EM MATÉRIA PROCESSUAL (CF, ART. 24, XI). CARÁTER TÉCNICO-CIENTÍFICO DA PERÍCIA. PERTINÊNCIA DA ATUAÇÃO DA CORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DA POLÍCIA CIVIL PARA APURAR INFRAÇÕES PENAIS. 



    1. A norma estadual que atribui a coordenação e execução de perícia no âmbito de investigação criminal foi editada no exercício não da competência de legislar sobre direito processual, mas de dispor sobre procedimentos em matéria processual, inserida entre as competências normativas concorrentes da União, dos Estados e do Distrito Federal nos termos do inciso XI do art. 24 da Constituição de 1988.



    2. A investigação criminal não é atribuição exclusiva dos órgãos de polícia judiciária, assim como a perícia em local de incêndio ou explosão não configura mera apuração de infração penal. Precedentes.



    3. O Código de Processo Penal, instituído no exercício da competência privativa da União para legislar sobre direito processual, admite a realização de perícia por instituições independentes ou autônomas em relação à Polícia Civil desde que autorizadas por lei, porquanto atividade fundamental para a elucidação de fatores e circunstâncias de infrações penais e a maximização dos direitos fundamentais alusivos à ordem, à segurança e à incolumidade das pessoas e do patrimônio público, a partir de atuação coordenada dos órgãos integrantes do sistema de segurança pública.



    4. É inconstitucional a atribuição exclusiva ao Corpo de Bombeiros Militar para a realização de perícias em locais de incêndio ou explosão.



    5. Pedido julgado procedente, em parte.